Tribunal: TJDFT
Processo: 0715430-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715430-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHN BRENNDO PEREIRA DA SILVA, NESTOR FERREIRA DE MATOS AGRAVADO: AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória no 0707671-74.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido de tutela de urgência atinente à pretensão de suspensão do contrato de financiamento firmado com a segura ré, AYMORÉ, mediante proibição de cobrança e negativação em cadastros restritivos de crédito em razão do contrato objeto da demanda (Id 124379891 – origem). Expõem, em suma, terem ajuizado a demanda com fins à nulidade do contrato de compra e venda de veículo; que o bem foi adquirido em nome de NESTOR (tio) para usufruto de JOHN (sobrinho); que o veículo, de propriedade de HENRIQUE, foi posto à venda pelo valor de R$ 40.000,00; que buscaram financiamento nas dependências da agravada AILTON COMÉRCIO DE VEÍCULOS (BSB VEÍCULOS), mediante cobrança de R$ 1.500,00 de taxa de financiamento e R$ 890,00 de taxa de transferência; que realizaram pagamento à vista de R$ 15.000,00, pretendendo o financiamento do remanescente de R$ 25.000,00; que, realizadas as simulações pela loja, foi informada proposta de financiamento em 48 prestações de R$ 990,00, o que foi aceito, tendo NESTOR assinado vários documentos; que, todavia, foi recebido carnê com previsão de 60 prestações de R$ 1.192,51; que o preposto da loja se negou a resolver a situação, tendo os autores, por fim, registrado ocorrência policial e ajuizado a presente demanda. Sustentam ser devida a concessão da tutela de urgência, uma vez que demonstrada a probabilidade do direito mediante declaração do ex-proprietário, que o bem foi vendido por R$ 40.000,00; bem como que o contrato de financiamento foi realizado no valor de R$ 54.079,39, de modo a evidenciar que a ré BSB VEÍCULOS se apropriou do valor de R$ 15.000,00, dado como entrada. Aduzem que o aumento das prestações se mostra substancial em relação à realidade econômica que detém, sendo inviável manter o pagamento das prestações até o julgamento da ação, o que ensejaria o inadimplemento do financiamento. Afirma inexistir risco de irreversibilidade, uma vez que os réus poderão cobrar as prestações suspensas, tendo, inclusive o veículo como garantia. Requer a concessão de tutela antecipada recursal a fim de suspender liminarmente o contrato de financiamento firmado com a AYMORÉ, até ordem ulterior, com proibição de cobrança e negativação em razão do contrato em questão, sob pena de multa e, no mérito, a reforma da decisão agravada para conceder a suspensão do contrato e a proibição de restrição em cadastros de crédito. Sem preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise sumária ao feito, não vislumbro, contudo, preenchidos os requisitos no presente momento processual, especialmente a probabilidade do direito. Em que pese os agravantes afirmarem que a empresa de comércio de veículos apresentou proposta de financiamento para aquisição do veículo em 48 prestações de R$ 990,00, não se verifica, de plano, qualquer efetiva comprovação em tal sentido. Nota-se, ainda, que apesar de haver declaração do ex-proprietário do veículo, em que afirmou ter recebido R$ 40.000,00 em razão de negociação intermediada pela concessionária (Id 123398079 – origem), observa-se, por outro lado, ter sido firmado um específico e diverso contrato de compra e venda em que consta a empresa AILTON COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI ME, na qualidade de “vendedor” (e não o ex-proprietário), e NESTOR FERREIRA DE MATOS, na qualidade de “comprador”, sem, todavia, haver expressa menção ao efetivo valor de venda total do automóvel negociado especificamente entre estes contratantes (id 123398089 – origem). Quanto ao ponto, mostra-se relevante observar ter sido lançado no contrato de financiamento, assinado incontroversamente pelo agravante NESTOR, o “Valor do veículo à vista” em R$ 50.000,00, com expressa previsão de 60 parcelas mensais de R$ 1.192,51 (Id 123399108 – origem), o que guarda consonância com as parcelas e valores constantes do carnê de pagamento (id 123399103 – origem). Nesse quadro, apesar do descompasso em relação ao valor recebido pelo ex-proprietário do automóvel, revela-se, contudo, necessária uma maior dilação probatória a fim de averiguar se o valor negociado entre a empresa e os autores-agravantes coincide efetivamente com o valor repassado ao ex-proprietário ou se, por outro lado, restou convencionada quantia diversa a amparar o financiamento, bem como se houve efetivo vício de vontade na contratação do empréstimo. Referida situação fático-jurídica, ainda dependente de uma maior instrução probatória para o esclarecimento dos fatos, não evidencia, portanto, uma probabilidade do direito apta a ensejar, no presente momento, a concessão da pretendida tutela antecipada recursal voltada à imediata suspensão do financiamento e proibição de restrição em cadastros de crédito, sem prejuízo de uma nova apreciação, em caráter exauriente, por ocasião do julgamento do mérito recursal. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Desnecessária a intimação da agravadas para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foram citadas. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora